Tribunal: TJES
Processo: 5038140-10.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038140-10.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ROSANGELA SILVA PATROCINIO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5038140-10.2024.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO

RECORRIDA: ROSANGELA SILVA PATROCINIO

JUIZ SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela ré objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a inexistência de falha na prestação de serviços. Aduz a não incidência de danos morais. Alternativamente, requer a redução do quantum indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora pretende a declaração de inexistência de débito com a requerida, bem como indenização por danos morais, sob o argumento de que foi surpreendida com as cobranças.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A contratação não é válida. A recorrente não conseguiu comprovar fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. 2. As telas sistêmicas apresentadas junto a peça de defesa em nada comprovam que foram adotadas medidas para comunicar a requerente. Muito pelo contrário, a maior parte das telas são, inclusive, ilegíveis, portanto, não há falar em má apreciação da prova na origem.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. A parte autora se desincumbiu de seu ônus, e a parte recorrente deixou de apresentar documentos que comprovem a contratação válida, como protocolos e gravação das ligações.".

_________

Dispositivo relevante citado
: Resolução art.s 6º ao 14 do CDC

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Conhecimento ajuizada por ROSANGELA SILVA PATROCINIO VANELI em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A.

Narra que
tentou fazer uma recarga, mas sua linha foi cancelada por um débito de R$54,95 que ela não reconhece, mesmo assim pagando o valor. Depois, descobriu que havia outros débitos em seu nome, totalizando mais de R$250,00, que também pagou sem entender a origem.

A autora foi orientada a migrar para o plano Vivo Controle para reativar a linha, o que fez, e depois voltou ao sistema pré-pago. Em setembro de 2024, ao tentar recarregar novamente, recebeu uma mensagem pedindo novo cadastro, e no dia seguinte recebeu uma cobrança de R$219,00 por uma conta da Vivo Fixo, serviço que ela nunca contratou.

A sentença (ID 12529661) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, pelo que:

a) DECLARO a inexistência dos débitos registrados em nome da Autora nos sistemas da Ré e CONDENO a Ré a proceder com a baixa definitiva dos registros de débitos em desfavor da Autora em seu banco de dados, no prazo de 15 (quinze) dias, determino, ainda, que a Ré se abstenha de realizar quaisquer cobranças relacionadas aos valores mencionados, assim como de promover a suspensão da linha móvel da Autora;

b) CONDENO a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 177,54 (cento e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), já fixado na modalidade dobrada, acrescida a quantia com juros moratórios a partir da citação, na forma do art. 405 do CC/02 e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, na forma da súmula n.º 43 do STJ;

c) CONDENO a requerida a pagar a Autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC).

d) Estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10922437). Alega inexistência de falha na prestação de serviços. Aduz a não incidência de danos morais. Alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

A autora não apresentou contrarrazões.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, ante a ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito.
Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora pretende a declaração de inexistência de débito com a requerida, bem como indenização por danos morais, sob o argumento de que foi surpreendida com as cobranças.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, inclusive as regras pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

Coaduno com o juízo sentenciante, já que a contratação não é válida. A recorrente não conseguiu comprovar fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor e não comprovou que deixou claras as cláusulas, faltando com o dever de comunicação (art. 6º, VIII do CDC).

A parte autora se desincumbiu de seu ônus, e a parte recorrente deixou de apresentar documentos que comprovem a contratação válida, como protocolos e gravação das ligações.

Entendo conforme a sentença de origem no seguinte:

em outros elementos relativos às comunicações de débito recebidas pelo Requerente (especialmente no que se refere às supostas ligações recebidas, ou SMS enviados), resta impossibilitada a análise adequada acerca de eventual responsabilidade da parte Ré, deixando a Autora de cumprir com o ônus que lhe cabia de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, na forma do art. 373, I, CPC (não há que se falar, no presente caso, de inversão do ônus da prova, por se tratar de prova de fácil acesso ao consumidor e de impossível obtenção pela Ré, que não poderia obter a comunicação enviada por possível fraudador).

Há culpa exclusiva de terceiro que não poderia jamais ser identificada pela Requerida, mesmo porque não poderia ser imputada à Ré qualquer culpa por fraudes de terceiros a ela não vinculados e perpetradas em seu nome, não possuindo a Ré responsabilidade sobre a emissão de boleto falso por desconhecido, justamente o presente caso (sem falha na segurança de serviços por parte da Requerida).

As telas sistêmicas apresentadas junto a peça de defesa em nada comprovam que foram adotadas medidas para comunicar a requerente. Muito pelo contrário, a maior parte das telas são, inclusive, ilegíveis, portanto, não há falar em má apreciação da prova na origem.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$2.000,00 (dois mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada por seus próprios fundamentos. CONDENO

a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8° do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)